Tribunal: TJSP
Processo: 1000724-90.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso não conhecido.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000724-90.2017.8.26.0066/50000
Voto n.o 43.102 - mms
Registro: 2020.0000076633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000724-90.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que são
embargantes JULIANO ANDRÉ FERRAZ, INDEPENDENTE BARRETOS
CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA e INDEPENDENTE EVENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado JULIO CESAR PUPIM.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000724-90.2017.8.26.0066/50000
Voto n.o 43.102 - mms
2
Embargos de Declaração no 1000724-90.2017.8.26.0066/50000
Embargante: Juliano André Ferraz
Embargado: Julio Cesar Pupim
Comarca:
Barretos (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Cláudio Bárbaro Vita
VOTO No 43.102
Embargos de declaração Recurso não conhecido.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 1.098/1.100 não conheceu os
recursos de apelação por serem desertos. Em embargos de declaração a fls. 01/02, o
apelante alega, em síntese, que o modo de arbitramento de honorários de
sucumbência é matéria de ordem pública, motivo pelo qual independe de
recolhimento de preparo para sua análise.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na
decisão embargada, a qual foi bem fundamentada.
O embargante fez pedido de concessão do
benefício da gratuidade da justiça em seu recurso, no qual pleiteou a
majoração dos honorários de sucumbência destinados a ele, e não juntou
documentos hábeis a comprovar sua situação de hipossuficiência, motivo pelo
qual foi intimado para tanto, porém, quedou inerte, tendo sido o recurso
julgado deserto.
Ao contrário do quer fazer crer, os honorários
sucumbenciais foram devidamente arbitrados em primeiro grau. Não seria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000724-90.2017.8.26.0066/50000
Voto n.o 43.102 - mms
3
caso de arbitramento, matéria de ordem pública, mas de majoração, como ele
pretendia.
A majoração dos honorários sucumbenciais é
matéria que deve ser pleiteada pela parte interessada, através de recurso, como
foi feito, o qual deve passar por juízo de admissibilidade. Frisa-se que o único
documento juntado quando da interposição de seu recurso, em 30/05/2018, se
trata da declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2016. Se
tivesse juntado documentos hábeis a demonstrar a sua situação de
hipossuficiência no momento em que foi intimado, sendo que no despacho
constou expressamente quais seriam esses documentos (fl. 1.091/1.092), seu
recurso teria sido analisado.
E mesmo que fosse o caso de arbitramento e não
majoração de honorários, o recurso deveria passar pelo juízo de
admissibilidade. Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo
as matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo
de admissibilidade.” (EDcl no REsp no 195.848/MG, Quarta Turma,
Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 18.04.02, DJ
12.08.02, v. u.)
E ainda: '“Os embargos declaratórios só se
destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não
cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis
que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência
120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais
679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de
Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Por
conseguinte,
rejeito
os
embargos
de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica